Tribunal: TJES
Processo: 5005206-42.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
5206
-
42
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: GILLI PIMENTA SEGRINI

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA
ÚNICA DE JOÃO NEIVA-
ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO
.
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO REVOGADO.
ERRO
MATERIAL ANTERIORMENTE RECONHECIDO PELO MAGISTRADO SINGULAR.

ORDEM
CONHECIDA E

CONCEDIDA
DE OFÍCIO.

1.
A ação constitucional de
Habeas Corpus

possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado,
sendo esta a hipótese em julgamento.

2.
A
nalisando os respeitáveis argumentos
e após compulsar os autos, extrai-se que
em 04/08/2020
já havia sido
pro
ferida

decisão (
fl. 172) em que o magistrado reconhec
ia
a existência de erro material do decreto prisional e determina
va
a imediata revogação/recolhimento do mandado de prisão, bem como
a
expedição do competente contramandado à Polinter, não se revelando adequada a implementação da prisão preventiva
pela autoridade policial
ao
dar
cumpri
mento a
um mandado de prisão revogado.

3. Ordem
conhecida e
concedida
de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
concede
r a ordem
de ofício
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, ___
de ___________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005206-42.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILLI PIMENTA SEGRINI
COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA-ES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
5206
-
42
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: GILLI PIMENTA SEGRINI

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA
ÚNICA DE JOÃO NEIVA-
ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
(ID 2769064) impetrado em favor de
GILLI PIMENTA SEGRINI
mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo cumprimento do mandado de prisão temporária oriundo de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de João Neiva nos autos nº 0000432-18.2020.8.08.0067.

Narram as impetrantes que o paciente teve sua liberdade cerceada no dia 13/06/2022 quando tentava registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia localizada no bairro Santa Inês, em Vila Velha, estando desde então custodiado no Centro de Triagem de Viana.

Relatam que na ocasião, o Sr. Gilli Pimenta Segrini foi informado que contra ele existia um mandado de prisão temporária expedido em 2020 pelo Juízo da Vara Única de João Neiva, tendo as causídicas constatado o equívoco cometido pelo referido juízo.

Salientam que a representação nº 0000432-18.2020.8.08.0067 formulada pela autoridade policial tramita apensada aos autos principais nº 0000371-60.2020.8.08.0067 (em fase de recurso perante a Primeira Câmara Criminal deste TJ-ES), entretanto, relatam que o paciente sequer foi denunciado pelo Ministério Público e, portanto, não figura no polo passivo da ação penal principal.

Defendem a existência do
fumus bonis juris

em face da injusta coação diante da inobservância da decisão que determinou a revogação e recolhimento do mandado de prisão temporária equivocadamente decretada pelo juízo, além do
periculum in mora

por estar o paciente correndo sérios riscos de perder seu emprego, já que no momento da prisão estava em horário de serviço, inclusive trajando uniforme da empresa.

Requerem a expedição do competente alvará de soltura.

Decisão deferindo a liminar pleiteada e determinando a imediada soltura do paciente (ID 2780068).

Informações prestadas pela
autoridade coatora
(ID 2932839).

Parecer Ministerial pela concessão da ordem (ID 2951395).

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 09 de agosto de 2022.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
5206
-
42
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: GILLI PIMENTA SEGRINI

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA
ÚNICA DE JOÃO NEIVA-
ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
(ID 2769064) impetrado em favor de
GILLI PIMENTA SEGRINI
mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo cumprimento do mandado de prisão temporária oriundo de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de João Neiva nos autos nº 0000432-18.2020.8.08.0067.

Narram as impetrantes que o paciente teve sua liberdade cerceada no dia 13/06/2022 quando tentava registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia localizada no bairro Santa Inês, em Vila Velha, estando desde então custodiado no Centro de Triagem de Viana.

Relatam que na ocasião, o Sr. Gilli Pimenta Segrini foi informado que contra ele existia um mandado de prisão temporária expedido em 2020 pelo Juízo da Vara Única de João Neiva, tendo as causídicas constatado o equívoco cometido pelo referido juízo.

Salientam que a representação nº 0000432-18.2020.8.08.0067 formulada pela autoridade policial tramita apensada aos autos principais nº 0000371-60.2020.8.08.0067 (em fase de recurso perante a Primeira Câmara Criminal deste TJ-ES), entretanto, relatam que o paciente sequer foi denunciado pelo Ministério Público e, portanto, não figura no polo passivo da ação penal principal.

Defendem a existência do
fumus bonis juris

em face da injusta coação diante da inobservância da decisão que havia determinado a revogação e recolhimento do mandado de prisão temporária equivocadamente decretada pelo juízo, além do
periculum in mora

por estar o paciente correndo sérios riscos de perder seu emprego, já que no momento da prisão estava em horário de serviço, inclusive trajando uniforme da empresa.

Requerem a expedição do competente alvará de soltura.

Decisão deferindo a liminar pleiteada e determinando a imediada soltura do paciente (ID 2780068).

Pois bem.

A ação constitucional de
Habeas Corpus

possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado,
sendo esta a hipótese em julgamento.

In casu
, analisando os respeitáveis argumentos e após compulsar os autos, extrai-se que
em 04/08/2020 já havia sido proferida decisão (fl. 172) em que o magistrado reconhecia a existência de erro material do decreto prisional e determinava a imediata revogação/recolhimento do mandado de prisão, bem como a expedição do competente contramandado à Polinter, não se revelando adequada a implementação da prisão preventiva pela autoridade policial ao
dar
cumpri
mento a
um mandado de prisão revogado.

Restou comprovado ainda que o paciente sequer foi denunciado nos autos principais nº 0000371-60.2020.8.08.0067, figurando como partes requeridas da ação penal Felipe Tadeu de Miranda Barbosa, Carlos Alberto Santos, Gustavo Rodrigues Graziotti e Adriel da Ros Carrareto.

Significa dizer,
repita-se,

o paciente foi preso indevidamente
quando tentava registrar um boletim de ocorrência
,
ocasião em que a autoridade policial deu cumprimento a um mandado de prisão outrora revogado.

Diante de todo o exposto, sem maiores delongas,
CONCEDO A ORDEM
DE OFÍCIO.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
5206
-
42
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: GILLI PIMENTA SEGRINI

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA
ÚNICA DE JOÃO NEIVA-
ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO
.
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO REVOGADO.
ERRO
MATERIAL ANTERIORMENTE RECONHECIDO PELO MAGISTRADO SINGULAR.

ORDEM
CONHECIDA E

CONCEDIDA
DE OFÍCIO.

1.
A ação constitucional de
Habeas Corpus

possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado,
sendo esta a hipótese em julgamento.

2.
A
nalisando os respeitáveis argumentos
e após compulsar os autos, extrai-se que
em 04/08/2020
já havia sido
pro
ferida

decisão (
fl. 172) em que o magistrado reconhec
ia
a existência de erro material do decreto prisional e determina
va
a imediata revogação/recolhimento do mandado de prisão, bem como
a
expedição do competente contramandado à Polinter, não se revelando adequada a implementação da prisão preventiva
pela autoridade policial
ao
dar
cumpri
mento a
um mandado de prisão revogado.

3. Ordem
conhecida e
concedida
de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
concede
r a ordem
de ofício
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, 28
de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem de ofício, nos termos do voto do Relator.